Tribunal: TJPA
Processo: 0805332-50.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805332-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

AGRAVADO: ANGELO HENRIQUE PAIVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM CONTRATO. VALIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Analisando o documento que configuraria a notificação extrajudicial do Agravado verifica-se que a despeito de constar assinatura que não seja do próprio Agravado, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato acostado aos autos

II -
Não se pode prejudicar o direito do Credor em razão de uma informação mal prestada pelo Devedor, ou mesmo considerando-se a possibilidade deste ter prestado informação inverídica ao funcionário dos Correios.

III – Por certo que o risco resultante da demora também se faz presente ante o desgaste diário que sofre o veículo dado em garantia ao Banco ora Agravante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805332-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

ADVOGADO: JOSE CARLOS GARCIA PEREZ

AGRAVADO: ANGELO HENRIQUE PAIVA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por
JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA nos autos da Ação de Reintegração de Posse em face de
ANGELO HENRIQUE PAIVA DE SOUZA.

A decisão agravada foi a que indeferiu liminarmente a medida de busca e apreensão.

Alega o agravante que restou regularmente constituída a mora do agravado e que esta é requisito para a concessão da medida de liminar e que não se faz necessária a assinatura do próprio destinatário.

Alega ainda, que a mora decorre do vencimento do prazo para o pagamento e que uma vez não cumprido o contrato, ocorrerá o inadimplemento, podendo requerer então a reintegração da posse do bem.

Sustenta que, a notificação extrajudicial foi enviada devidamente no endereço correto, afirmando não haver possibilidade das exigências legais não terem sido cumpridas.

Ao final, requer que seja conferido o pedido de Antecipação de Tutela Recursal, expedindo assim, o mandado de busca e apreensão.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido por esta Magistrada.

Conforme certificado nos autos, não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805332-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

ADVOGADO: JOSE CARLOS GARCIA PEREZ

AGRAVADO: ANGELO HENRIQUE PAIVA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por
JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA nos autos da Ação de Reintegração de Posse em face de
ANGELO HENRIQUE PAIVA DE SOUZA.

Pretende o Agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido liminar de busca e apreensão por descumprimento contratual, afirmando para tanto que o Agravado teria sido constituído em mora em razão de ter enviado notificação extrajudicial para o endereço fornecido em contrato.

Segundo o art. 300 do CPC, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Verifico estar suficientemente comprovada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, uma vez que, analisando o documento que configuraria a notificação extrajudicial do Agravado, a despeito de constar assinatura que não seja do próprio Agravado, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato acostado aos autos,
conforme ID 12654069.

Assim, não se pode prejudicar o direito do Credor em razão de uma informação mal prestada pelo Devedor, ou mesmo considerando-se a possibilidade deste ter prestado informação inverídica ao funcionário dos Correios.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial de nossa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor, informado no contrato firmado entre as partes, retornando com a informação “endereço incompleto”, para fins de constituição em mora do devedor. 2. Com efeito, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que o envio da notificação ao endereço informado no contrato pelo devedor seria suficiente para comprovar a constituição em mora, mesmo que o devedor tenha se mudado do endereço indicado, na medida em que cabe ao devedor a obrigação de manter seu endereço atualizado até o término da relação contratual. 3. No caso em análise, observa-se que a notificação de ID 6466340 foi efetivamente enviada ao endereço constante no contrato (ID 6466338), retornando com a informação de “endereço incompleto”, restada comprovada a constituição da mora do apelado, n&at (7489533, 7489533, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-30, Publicado em 2021-12-09)

Por certo que o risco resultante da demora também se faz presente ante o desgaste diário que sofre o veículo dado em garantia ao Banco ora Agravante.

Assim, ratificando meu entendimento no momento da concessão da antecipação da tutela recursal, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e determinar a busca e apreensão do bem objeto do contrato, de forma liminar.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/03/2022